Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em prescrição da pretensão executiva contra a Fazenda Pública quando há interrupção da prescrição por ajuizamento de ação de protesto judicial no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado do título executivo, e o ajuizamento do cumprimento individual de sentença ocorre dentro do prazo estabelecido no art. 9° do Decreto no 20.910/1932.
2. Embora o STJ tenha afetado a matéria referente à interrupção da prescrição em ações coletivas (Tema 1.033), a determinação de suspensão se aplica exclusivamente a recursos especiais e agravos em recurso especial que tramitem na segunda instância ou no próprio STJ.
3. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples.
4. Não há bis in idem ou cumulação de índices na espécie, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples.
5. A fixação de honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença tem por base o montante decotado da execução, constituindo o proveito econômico obtido pelo executado (art. 85, §2o, CPC).
6. O indeferimento do pedido de fixação de honorários em favor dos advogados dos exequentes na fase de cumprimento de sentença não implica em reconhecimento de excesso de execução, tampouco em redução do valor a ser executado, não constituindo motivo para fixação de honorários de sucumbência em favor do executado agravante.
7. Recurso conhecido e não provido.